Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705462-56.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LUIZ SAFE CARNEIRO JUNIOR, RAMOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME AGRAVADO: MARCELO HIDALGO SILVA ALVIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO LUIZ SAFE CARNEIRO JÚNIOR e RAMOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – ME contra a r. decisão exarada no ID 114296349 do cumprimento de sentença no 0704621-69.2020.8.07.0020, promovido pelos agravantes em desfavor de MARCELO HIDALGO SILVA ALVIM, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de envio de ofício ao Governo de Distrito Federal, para que informe a eventual existência de bens irregulares com registro no cadastro tributário de contribuintes do IPTU. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 32959240, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, com a finalidade de obter informações quanto à existência de registro, no cadastro contribuintes do IPTU, a respeito de vínculo do executado com imóveis não regularizados. Conforme a certidão constante do ID 35100975, o agravado não foi encontrado no endereço indicado nos autos, para fins de intimação. É o relatório Decido. No caso em apreço, em cumprimento à tutela recursal deferida em caráter antecipado, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, para informar se há registro, no cadastro contribuintes do IPTU, do vínculo do executado a imóveis não regularizados (ID 116509205 do processo originário). Em resposta, a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal informou que não há registro de imóveis em nome MARCELO HIDALGO SILVA ALVIM- CPF: 58466223134, no Cadastro Imobiliário Fiscal do DF, atualmente. (ID 119069315). Percebe-se, portanto, que a pretensão deduzida pelos agravantes se encontra integralmente satisfeita, porquanto obtida a informação almejada. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). Dessa forma, não mais subsiste o interesse recursal por parte dos agravantes, uma vez que a tutela jurisdicional vindicada no agravo de instrumento foi alcançada com o cumprimento da antecipação de tutela deferida. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em decorrência da perda superveniente do interesse processual. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. ___________________ 1. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora